Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando o teor das certidões de id Num. 44197737 - Pág. 1, verifica-se que não foram intimados para apresentarem contrarrazões os réus SABEMI SEGURADORA S.A. e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Intimem-se os apelados citados para, querendo, apresentem contrarrazões. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator